Tribunal: TJMT
Processo: 1031884-84.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031884-84.2024.8.11.0041
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADA: YELUM SEGUROS S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031884-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.

Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1031884-84.2024.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

YELUM SEGUROS

S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.
Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da Ação Regressiva ajuizada por
YELUM SEGUROS

S/A
, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento, condenando a ora apelante ao pagamento da quantia R$11.594,05 (onze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos) a título de dano material em favor da seguradora, valor que deveria ser atualizado pelo IPCA a contar do dano e acrescido de juros de mora no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c §1o do art. 161 do Código Tributário Nacional, contados da citação, além de condenar a requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os Embargos foram acolhidos para corrigir o termo inicial dos juros moratórios, que deveriam incidir a partir da data do efetivo desembolso da indenização securitária, mantidos os demais termos da sentença inalterados; e rejeitou os embargos de declaração opostos pela requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A (Id. 337018355).

Inconformada, a apelante argumenta que os laudos unilateralmente confeccionados pela Apelada são imprestáveis por serem elaborados sem contraditório, carecerem de assinatura de profissional credenciado e competente, e não possuírem a devida habilitação técnica, citando a Resolução 345 do CONFEA para corroborar a exigência de qualificação técnica específica para elaboração de laudos, o que, em sua visão, tornaria os documentos apresentados inservíveis para comprovar o direito pleiteado, conforme o entendimento do E. TJMT em ações regressivas;

Sustenta, ademais, a ausência de culpa e o rompimento do nexo de causalidade, ao alegar que seus relatórios operacionais (Id. 170889625), baseados no Módulo 9 do PRODIST – ANEEL e Resolução Normativa no 1000/2021, não registraram ocorrências ou interrupções na rede elétrica capaz de causar os danos, sendo a exigência de prova adicional uma prova negativa ou diabólica, e, consequentemente, que não há responsabilidade por sua parte, citando os artigos 620 e 621 da RN 1000/2021.

Além disso, argui a não comprovação do fato constitutivo do direito pela Apelada, afirmando que os "laudos técnicos" unilaterais resultam em cerceamento do direito de defesa e perda de uma chance probatória, uma vez que a Apelante não participou da apuração dos fatos, impedindo a realização de perícia, e que avarias podem decorrer de inúmeros fatores alheios à distribuidora, invocando o Tema 1.282 do STJ para afirmar que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova.

A Apelante defende, também, a não incidência da responsabilização objetiva por suposta conduta omissiva, pois a Apelada teria imputado falha na fiscalização das instalações elétricas, caso em que a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, e que o Estado somente pode ser responsabilizado por omissão quando houver violação de um dever jurídico específico de agir, citando o REsp no 1172421/SP do STJ e o Tema 366 do STF.

Por fim, postula a incidência de índices contrários às determinações constitucionais e legais, argumentando que a sentença aplicou juros de 1% ao mês, quando deveria ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, conforme o art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei no 14.09/2024) e o art. 3o da EC 113 da CF/88, aplicável às concessionárias de serviços públicos, e que tais questões são de ordem pública.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que seja invertida a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, com imputação desta responsabilidade à parte Apelada (Id. 337018357).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 337018362).

O preparo foi recolhido no Id. 337982857.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o
conheço
, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que a
YELUM SEGUROS

S/A
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que celebrou contrato de seguro para fins de acobertar riscos, objetivando resguardar os bens instalados no endereço segurado.

Assevera, que realizou pagamento de R$4.244,05 (quatro mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) ao segurado CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR; R$1.550,00 (mil, quinhentos e cinquenta reais) ao segurado FLAVIO GENTIL BONFANTE; R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) e ao segurado DELCIO VITALI, relacionados aos contratos de seguro, representado pelas apólices de números 14.54.2023.0011106, 14.54.2023.0011209, 14.54.2022.0010172, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 05/08/2023, 16/08/2023 e 22/08/2023, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Afirma que o relatório apresentado pela empresa especializada responsável pela regulação deste sinistro, amparada na cuidadosa investigação realizada, bem como no laudo técnico, orçamento e registros fotográficos ora anexados concluiu, categoricamente, que os danos foram causados pela variação ocorrida na rede elétrica mantida pela empresa concessionária pública.

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, a falta de comprovação do nexo de causalidade entre ação ou omissão da concessionária e o dano propriamente dito.

A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou na danificação dos equipamentos da parte segurada, ocasionando danos materiais.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a apelante ressarciu os segurados no valor de R$11.594,05 (onze mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

De acordo com o parecer técnico anexado no Id. 337017909– págs. 9 e10, concluiu-se a ocorrência de danos nos equipamentos do segurado -
CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR
, em razão de
“
queda/oscilação de energia”
;
quanto ao segurado
FLAVIO GENTIL BONFANTE
(Id. 337017910 – pág. 11), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“oscilação de energia”
;

quanto ao segurado
DELCIO VITALI
(Id. 337017911 – pág. 18), há a menção como a causa que gerou o dano reclamado
“variação e/ou quedas ocasionais de energia ocorridas no local”
.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Ademais, a apelante também apresentou relatórios do Módulo 9 do PRODIST, os quais evidenciam que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal).

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO
. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026